Tribunal: TJPA
Processo: 0821525-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821525-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VITOR EMMANOEL MORAIS DE SOUSA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821525-04.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO LIMINAR Nº 0888272-03.2024.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: VITOR EMMANOEL MORAIS DE SOUSA

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALEGAÇÃO DE LESÃO E PEDIDO DE NOVA OPORTUNIDADE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MESMAS TESES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RATFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por candidato eliminado de concurso público destinado ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (CFP/PMPA/2023), visando à reforma de decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento contra indeferimento de tutela de urgência. O agravante alegou ter sido prejudicado durante a realização do Teste de Aptidão Física (TAF) por lesão muscular causada por falha da banca na higienização do equipamento. Requereu nova oportunidade para realizar as provas. O pedido foi indeferido por ausência de verossimilhança das alegações e necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegação de lesão do candidato, atribuída à suposta omissão da banca examinadora, justifica a concessão de nova oportunidade para realização do TAF; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de lesão causada por equipamento molhado e ausência de higienização carece de prova inequívoca, sendo inviável, em sede de cognição sumária, aferir a responsabilidade da banca organizadora ou a existência de vício no procedimento do TAF.

4.

A cláusula editalícia prevê expressamente que não haverá tratamento diferenciado em razão de limitações fisiológicas temporárias, mesmo que ocorridas durante os testes, afastando a verossimilhança das alegações do agravante.

5.

A insuficiência de desempenho do candidato nas duas tentativas de flexão abdominal (abaixo do mínimo exigido) e a não realização da flexão de braço não foram justificadas por elementos objetivos que demonstrassem falha da banca ou violação às regras do edital.

6.

A decisão agravada está fundamentada na ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, mantendo-se hígida diante da inexistência de novos argumentos no Agravo Interno.

7.

A jurisprudência do STJ afasta a nulidade por repetição de fundamentos em decisões que enfrentam teses já exaustivamente discutidas e rejeitadas, quando não são apresentados novos elementos capazes de infirmar o entendimento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova inequívoca sobre eventual falha da banca examinadora no Teste de Aptidão Física impede o reconhecimento da verossimilhança das alegações e, por consequência, a concessão de tutela de urgência.

2.

Cláusula editalícia que afasta tratamento diferenciado por limitações temporárias afasta a probabilidade do direito em casos de lesão ocorrida durante a prova.

3.

A rediscussão de matéria já apreciada, sem apresentação de novos argumentos relevantes, não enseja reforma da decisão monocrática nem nulidade por repetição de fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.326.554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 25.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 24727420), interposto por Vitor Emmanoel Morais de Sousa
contra a decisão monocrática ID 24093406, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo intacta a decisão do juízo de origem
que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Na origem, o recorrente ajuizou ação objetivando a anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso público destinado ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (CFP/PMPA/2023), sob a alegação de ter sido prejudicado durante a realização do Teste de Aptidão Física (TAF), especificamente nas provas de flexão abdominal e flexão de braço no solo, em virtude de lesão muscular ocorrida durante a execução do teste de barra fixa. Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão do ato de eliminação e sua recondução às etapas subsequentes do certame.

O pedido liminar foi indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de ausência dos pressupostos autorizadores da medida, em especial a verossimilhança das alegações, diante da cláusula editalícia que exclui o direito a tratamento diferenciado nos casos de limitações fisiológicas ou psicológicas temporárias, mesmo que surgidas durante os testes. Sustentou-se, ainda, que os registros videográficos demonstravam que o recorrente não atingira o desempenho mínimo exigido pelo edital.

Irresignado, o agravante interpôs Agravo de Instrumento, reiterando os fundamentos já ventilados, o qual foi igualmente improvido por decisão monocrática da relatoria (ID 24093406). Sustentou o recorrente, em síntese, que a decisão incorreu em erro de julgamento, uma vez que a lesão foi causada por falha da banca na fiscalização do teste e que, por consequência, teve seu desempenho comprometido, impedindo a execução plena dos demais exercícios.

No presente Agravo Interno, o agravante renova o inconformismo quanto à negativa da tutela de urgência, novamente alegando que foi impedido de realizar parte das provas por ter se lesionado devido à omissão da banca em não providenciar higienização adequada da barra fixa, fator que teria contribuído para sua lesão muscular.

Aduz que o edital não veda, expressamente, a concessão de nova oportunidade em casos excepcionais, sendo possível a reavaliação diante de vícios procedimentais. Reforça que o indeferimento da tutela ofende os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da ampla defesa.

Por essas razões, pugna pela pugna pela retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido à apreciação do órgão colegiado, com a concessão da tutela provisória para permitir sua permanência no certame e a realização de novo teste de aptidão física.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 25692834), defendendo a legalidade do ato de eliminação do candidato. Argumenta que o edital prevê critérios objetivos para avaliação física, não permitindo tratamentos diferenciados em virtude de limitações pessoais, salvo previsão expressa, o que não se verifica no caso.

Ressalta que o agravante não logrou êxito na obtenção da pontuação mínima exigida nas duas tentativas da flexão abdominal (31 e 37 repetições, quando o mínimo exigido é 40), nem realizou o exercício de flexão de braço no solo.

Alega, ainda, que inexiste comprovação de falha procedimental por parte da banca examinadora e que eventual acolhimento do pleito do agravante comprometeria os princípios da isonomia, da legalidade e da segurança jurídica, além de depender de dilação probatória para aferição dos fatos alegados.

Requer o improvimento do recurso de Agravo Interno, para que seja mantida a decisão agravada.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

In Casu
, o agravante alega mais uma vez
que a barra utilizada no exercício estava molhada, o que teria provocado a lesão muscular; que não houve disponibilização de recursos para higienização do equipamento; que houve erro na contagem das repetições; que o fiscal negou registro em ata da reclamação; e que a convocação após em 25 minutos para o teste de flexão abdominal não respeitou tempo hábil de recuperação, embora o próprio agravante informe que a previsão editalícia estabelecia expressamente que o intervalo entre as tentativas deveria ser de, no mínimo, cinco minutos e, no máximo, uma hora.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando teses já trazidas na petição do recurso de Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que o Agravo de Instrumento foi decidido no sentido de que dois importantes argumentos do Agravante, quais sejam,
a suposta inadequação do tempo de intervalo entre as tentativas do teste de flexão abdominal e a negativa de realização do teste de flexão de braços, demandam, inevitavelmente, a instauração de dilação probatória, uma vez que não se encontra nos autos qualquer comprovação robusta de que a banca examinadora tenha agido em desconformidade com as normas editalícias, tampouco de que tenha havido algum prejuízo concreto ao candidato por conduta atribuída à organizadora do concurso.

Ressalte-se que, nesta fase de cognição sumária, é inviável assegurar, com a necessária segurança jurídica, o acerto ou desacerto da aplicação da sequência do Teste de Aptidão Física do candidato, uma vez que as circunstâncias levantadas pelo agravante carecem de prova inequívoca e não foram corroboradas por elementos objetivos que permitam conferir juízo de verossimilhança às alegações, comprometendo assim, neste momento processual, o vislumbre da probabilidade do direito do Agravante, requisito necessário à concessão da tutela de urgência.

Vejamos o teor da decisão:

“Note-se que os dois argumentos que o candidato lança mão, quais sejam,
não lhe foi concedido tempo maior para a recuperação
entre a 1ª e a 2ª tentativa do teste de flexão abdominal e
não lhe foi permitida a realização do teste de flexão de braços
,
ambos os argumentos dependerão inexoravelmente de dilação probatória uma vez que o candidato não comprovou que por ação da banca teria sido prejudicado.

Não há como assegurar neste momento do processo que, ele mesmo teria solicitado a banca a realização do 2º teste naquele instante, também não há como afirmar neste momento que uma vez reprovado na segunda tentativa de flexão abdominal ele mesmo não teria desistido das flexões de braço no solo.

Não havendo prova que assegure um juízo de verossimilhança das alegações, NÃO SE MOSTRA PRESENTE a probabilidade do direito, pelo contrário, o que se tem provado é que o candidato não alcançou o mínimo de repetições necessárias no teste de flexão abdominal.

Ausente um dos requisitos para concessão da tutela andou bem o juízo ao indeferi-la, de maneira que a irresignação recursal não prospera, e é incapaz de infirmar os fundamentos da decisão que vai aqui mantida, face o reconhecimento da indispensabilidade da dilação probatória.

Assim exposto, nos termos do art. 300 e 373, I do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

P.R.I.C.”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/05/2025